Tribunal: TRF3
Processo: 5015368-65.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
30/261)

5015368-65.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015368-65.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

SUCESSOR: SONIA MARIA CAMPOS PACHECO FERRER

ADVOGADO do(a) SUCESSOR: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. REFLEXOS EM PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO AUTOR. LIMITAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO NA VIA EXECUTIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, em execução fundada em título judicial que reconheceu revisão de benefício previdenciário originário.

A agravante, sucessora do segurado falecido, sustenta que os reflexos da revisão da aposentadoria devem alcançar a pensão por morte dela decorrente.

A parte adversa não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se, na execução fundada em título que reconheceu revisão de benefício originário, é possível incluir diferenças relativas à pensão por morte após o óbito do segurado; e (ii) saber se a execução pode ampliar o alcance do título executivo para abranger parcelas não contempladas na decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo não abrangeu reflexos da revisão no benefício de pensão por morte.

O direito dos sucessores limita-se aos valores devidos ao segurado até a data do óbito, nos termos do art. 112 da Lei no 8.213/1991.

A execução deve observar estritamente os limites do título executivo, sendo vedada a sua modificação em respeito à coisa julgada.

A pensão por morte possui natureza autônoma em relação ao benefício originário.

Eventual revisão ou pagamento de diferenças da pensão por morte exige requerimento administrativo ou ação autônoma.

A jurisprudência afasta a possibilidade de execução, nos mesmos autos, de parcelas não previstas no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na execução de título que reconhece revisão de benefício previdenciário, as diferenças devidas limitam-se até a data do óbito do segurado, sendo transmissíveis apenas os valores não recebidos em vida, nos termos do art. 112 da Lei no 8.213/1991. 2. A pensão por morte é benefício autônomo, não sendo possível executar, nos mesmos autos, reflexos não contemplados no título judicial. 3. A execução não pode ampliar ou modificar o título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. 4. A pretensão relativa à pensão por morte deve ser deduzida por via administrativa ou mediante ação autônoma.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC no 2015.61.83.007877-4/SP, Rel. Des. Luiz Stefanini, 8a Turma, j. 22.05.2018; TRF3, AC no 94.03.008912-1/SP, Rel. Des. Marisa Santos, 9a Turma, j. 11.07.2017; STJ, AgRg no REsp no 528.177/RS, Rel. Des. Celso Limongi, 6a Turma, j. 22.02.2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5015368-65.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

SUCESSOR: SONIA MARIA CAMPOS PACHECO FERRER

ADVOGADO do(a) SUCESSOR: MARION SILVEIRA REGO - SP307042-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interposto pela sucessora do falecido autor, na forma do artigo 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, alega a agravante que os reflexos da revisão do benefício originário na pensão por morte que dele derivou podem ser reconhecidos no mesmo processo, notadamente por se tratar de consequência direta e necessária da decisão judicial.

Embora devidamente intimada, a parte adversa não ofereceu manifestação.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pela parte recorrente já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação em relação ao provimento judicial que lhe foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada:

A controvérsia reside na possibilidade de serem executados os reflexos da revisão reconhecida tanto em relação ao benefício originário (aposentadoria especial) quanto em relação ao benefício derivado (pensão por morte).

Compulsando os autos, verifica-se que as decisões proferidas na ação de conhecimento não trataram dos reflexos da revisão no benefício de pensão por morte, razão pela qual não há que se falar em execução de diferenças posteriores à data do óbito do autor originário, pois o direito do sucessor limita-se ao valor que a este seria devido, pois integra o patrimônio jurídico do de cujus, nos termos do art. 112, da Lei n. 8.213/91, in verbis.

Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento.

Com efeito, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

Saliento que não se trata de ação ordinária em que a pensionista está pleiteando a revisão do benefício do segurado falecido para que produza reflexos financeiros em seu benefício de pensão, mas em um processo em que se pleiteou a revisão da aposentadoria do segurado que faleceu no curso desta demanda, cabendo apenas a análise dos valores atrasados até o óbito do exequente, não se enquadrando, portanto, o caso em análise ao Tema 1.057 do E. STJ.

Em outras palavras, em respeito à eficácia preclusiva da coisa julgada, entendo descabida a pretensão de execução de diferenças referentes a benefício de pensão por morte deferido à sucessora do segurado falecido, que deve se valer da via administrativa ou judicial autônoma, caso enfrente resistência autárquica no atendimento de seu pleito. Observe-se, por oportuno, os seguintes precedentes desta Corte:

"EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ÓBITO DO AUTOR. HABILITAÇÃO DA SUCESSORA. REVISÃO DO BENEFÍCIO SECUNDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.

- In casu, o título judicial condenou o INSS a proceder ao recálculo da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição deferido ao autor Albertino Pedrosa Clemencio, na forma das modificações introduzidas pelas EC nos 20/98 e 41/03. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença.

- A sucessora e beneficiária da pensão por morte instituída pelo autor incluiu em sua conta diferenças posteriores ao óbito, por entender cabível, nos presentes autos, a execução de diferenças oriundas da revisão de sua pensão por morte.

- O termo final das diferenças decorrentes da revisão da renda mensal inicial na forma estabelecida pelo título judicial é a data do óbito do autor, uma vez que só os valores não recebidos em vida pelo segurado são devidos aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, ou aos seus sucessores, na forma da lei civil, conforme disciplinado pelo art. 112 da Lei n. 8.213/91.

- Embora decorrente do benefício revisado, a pensão por morte deferida à sucessora do segurado falecido é autônoma em relação ao citado benefício, cabendo à apelante requerer administrativamente, ou por meio de ação própria, a alteração do valor da renda mensal inicial do seu benefício, em função dos reflexos provocados pela decisão judicial transitada em julgado, na medida em que o título executivo não assegura a revisão da pensão por via oblíqua.

(...)

- Apelações improvidas."

(AC no 2015.61.83.007877-4/SP, Rel. Des. Federal Luiz Stefanini, 8a Turma, DE 22/05/2018).

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REFLEXO DA REVISÃO NO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE.

I. O art.569, do CPC/1973, indica que "O credor tem a faculdade de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas", logo, conclui-se que a extensão da execução é dada pelo credor, quando apresenta a sua memória de cálculos, nos termos do art.475-B, caput, e 475-J, do CPC.

II. Após a apresentação de cálculos e a citação do INSS, na forma do art.730, do CPC/1973, houve a estabilização da demanda, sendo incabível a alteração de cálculos, salvo para correção de eventuais erros e/ou adequação dos valores ao título.

III. Extinta a execução, na forma do art.794, I, do CPC/1973, nada mais é devido à embargada a título de atrasados, sendo que as diferenças relativas ao período posterior a setembro de 2007 deverão ser cobradas administrativamente ou através de ação autônoma, ausente título executivo que ampare tal pretensão nos presentes autos.

IV. O cônjuge habilitado nos autos tem legitimidade para receber apenas as diferenças da revisão da aposentadoria do de cujus, sendo que sua pretensão de receber as diferenças dos reflexos da revisão em sua pensão por morte constitui-se em direito autônomo, o qual poderá ser exercido em ação autônoma com essa finalidade, caso o INSS deixe de proceder ao pagamento administrativamente.

V. Em suma, a liquidez é requisito para que se inicie a execução, sob pena de nulidade do título, na forma do art.618, I, do CPC/1973 (art.803 do CPC/2015). Assim, não há título que ampare a pretensão da exequente, não lhe sendo devidos valores a qualquer título nos presentes autos.

VI. Recurso improvido."

(AC no 94.03.008912-1/SP, Rel. Des. Federal Marisa Santos, 9a Turma, DE 11/07/2017).

Na mesma linha, a jurisprudência do STJ:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MORTE DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DE SUCESSOR. PLEITO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. MESMOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Impossível o pleito, nos próprios autos, pelo sucessor legal, habilitado em ação previdenciária, de reajustes, correções, e diferenças, os quais não constem do título executivo judicial.

2. Agravo ao qual se nega provimento." (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 528177/RS, Rel. Desembargador Convocado do TJ/SP Celso Limongi, DJe 22.02.2010).

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno da parte exequente.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO ORIGINÁRIO. REFLEXOS EM PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO AUTOR. LIMITAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO NA VIA EXECUTIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, em execução fundada em título judicial que reconheceu revisão de benefício previdenciário originário.

A agravante, sucessora do segurado falecido, sustenta que os reflexos da revisão da aposentadoria devem alcançar a pensão por morte dela decorrente.

A parte adversa não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se, na execução fundada em título que reconheceu revisão de benefício originário, é possível incluir diferenças relativas à pensão por morte após o óbito do segurado; e (ii) saber se a execução pode ampliar o alcance do título executivo para abranger parcelas não contempladas na decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo não abrangeu reflexos da revisão no benefício de pensão por morte.

O direito dos sucessores limita-se aos valores devidos ao segurado até a data do óbito, nos termos do art. 112 da Lei no 8.213/1991.

A execução deve observar estritamente os limites do título executivo, sendo vedada a sua modificação em respeito à coisa julgada.

A pensão por morte possui natureza autônoma em relação ao benefício originário.

Eventual revisão ou pagamento de diferenças da pensão por morte exige requerimento administrativo ou ação autônoma.

A jurisprudência afasta a possibilidade de execução, nos mesmos autos, de parcelas não previstas no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na execução de título que reconhece revisão de benefício previdenciário, as diferenças devidas limitam-se até a data do óbito do segurado, sendo transmissíveis apenas os valores não recebidos em vida, nos termos do art. 112 da Lei no 8.213/1991. 2. A pensão por morte é benefício autônomo, não sendo possível executar, nos mesmos autos, reflexos não contemplados no título judicial. 3. A execução não pode ampliar ou modificar o título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. 4. A pretensão relativa à pensão por morte deve ser deduzida por via administrativa ou mediante ação autônoma.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 112.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AC no 2015.61.83.007877-4/SP, Rel. Des. Luiz Stefanini, 8a Turma, j. 22.05.2018; TRF3, AC no 94.03.008912-1/SP, Rel. Des. Marisa Santos, 9a Turma, j. 11.07.2017; STJ, AgRg no REsp no 528.177/RS, Rel. Des. Celso Limongi, 6a Turma, j. 22.02.2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela exequente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão